Tribunal: STF
Processo: ARE 1602634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PRETENSÃO À REFORMA DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA PERMITIR O INGRESSO DO IMPETRANTE NO PROGRAMA DE REESCALONAMENTO DO PAGAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL (RELP) (I) PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA NÃO OCORRÊNCIA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ART. 22, §1º, DA LEI DO MS (12016/09) PREVALÊNCIA DA LEI QUE REGE O MANDADO DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO CPC E DO CDC QUESTÃO QUE NÃO SE ALINHA AO TEMA REPETITIVO 60 DO COL. STJ PRELIMINAR AFASTADA (II) MÉRITO INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE EM PROGRAMA DE REESCALONAMENTO DO PAGAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL (RELP) INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR 193/2022 DÉBITOS DE ISS APURADOS POR MEIO DO SIMPLES NACIONAL EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS DE 2017 A 2022 - NÃO CABIMENTO QUESTÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA SISTEMÁTICA - LEGISLAÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO CGSN 166/22, QUE ESTABELECE APENAS DIRETRIZES GERAIS PARA A INCLUSÃO DOS DÉBITOS EM PARCELAMENTO E NÃO IMPÕE A IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DO PARCELAMENTO PELO MUNICÍPIO - ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO QUE INCUMBEM AO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 146, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA CF RESOLUÇÃO 166/22 QUE PREVÊ, ADEMAIS, A POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE NORMAS COMPLEMENTARES RELATIVAS AO PARCELAMENTO AUTONOMIA MUNICIPAL PREVISTA NO ART. 30 DA CF, DEVENDO O ENTE MUNICIPAL ESTABELECER NORMA COMPLEMENTAR DE PARCELAMENTO, COM ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, PARA TORNAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EXEQUÍVEL INTELIGÊNCIA DO ART. 155-A DO CTN E DO ART. 113 DO ADCT DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS AO MUNICÍPIO QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INCLUSÃO DO IMPETRANTE EM PARCELAMENTO AINDA NÃO IMPLEMENTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 94 e 113 do ADCT; 5º, LV; 37, caput; 93, IX; 146, IV; 150, I e II;  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente